Tribunal: TJES
Processo: 5000807-87.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000807-87.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANO CORDEIRO MERCON
RECORRIDO: UNIDAS LOCADORA S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000807-87.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
ADRIANO CORDEIRO MERCON

RECORRIDO:
UNIDAS LOCADORA S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr
. PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA E DEMORA NO ESTORNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de danos morais, embora tenha reconhecido o direito à restituição em dobro de valores cobrados indevidamente por locadora de veículos (taxa de estacionamento).

O recorrente alega que a demora superior a 30 dias para a solução do problema e a necessidade de ajuizamento de ação judicial configuram abalo extrapatrimonial indenizável.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a demora injustificada de mais de 30 dias para o estorno de valores cobrados indevidamente, forçando o consumidor a buscar a via judicial para solucionar questão de baixa complexidade, caracteriza dano moral.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), que impõe o dever de eficiência e transparência na prestação do serviço.

Embora a cobrança indevida, isoladamente, possa ser considerada mero dissabor, a inércia da fornecedora por prazo superior a 30 dias e a resistência em solucionar o erro administrativamente configuram nítida quebra de expectativa e descaso com o consumidor.

A necessidade de intervenção do Poder Judiciário para a restituição de valores módicos demonstra falha no atendimento e gera o dever de indenizar, fixando-se o montante de R$ 1.000,00 em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
A demora injustificada e superior a 30 dias para a restituição de valores indevidamente cobrados, aliada à necessidade de ajuizamento de ação judicial, configura dano moral indenizável por desvio produtivo e quebra de expectativa do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 8.078/1990 (CDC);

Lei nº 14.905/2024;

CPC, art.

487, I.

RELATÓRIO

O
autor
ADRIANO CORDEIRO MERCON

interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face d
e

UNIDAS LOCADORA S.A
, que assim decidiu:
“
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Inicial, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de: CONDENAR a requerida na restituição de R$ 277,26, já em dobro, a título de danos materiais, com correção monetária a partir do prejuízo (IPCA), e juros de mora (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), desde a citação, ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024; Julgar improcedente o pedido de dano moral.
”
.

Em sede recursal (ID.
15840386
),
o
autor pretende unicamente o acolhimento do pedido de danos morais.

A parte recorrida apresentou
Contrarrazões
ao
ID.
1584041
, requerendo a manu
tenção integral da sentença de primeiro grau.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

Conforme entendimento pacífico na jurisprudência, a mera cobrança indevida, não é capaz de gerar danos morais sem outros elementos que gerem constrangimento, abalo à honra, aos sentimentos ou higidez emocional da pessoa.

Realmente, quanto a demora na devolução do valor da caução, não há qualquer abalo extrapatrimonial, eis que a mesma não ocorrera em lapso temporal inaceitável.

Contudo, quanto a devolução dos valores derivados da cobrança indevida de estacionamento, razão possui o autor que houve abalo extrapatrimonial, face a demora de mais de 30 dias para a solução do problema.

Não há como afastar a nítida quebra de expectativa, forçando o autor a ajuizar uma ação judicial para solucionar um simples problema, que deveria ter ocorrido em prazo razoável por parte da prestadora dos serviços, que conta justamente com o fato do valor ser módico para enriquecer ilicitamente.

Tal descaso causa revolta no consumidor, gerando abalo extrapatrimonial e dever de indenizar.

Por se tratar de valor pequeno, buscando fixar o valor da indenização em patamar razoável e proporcional, sem gerar enriquecimento sem causa de quaisquer das partes, fixo o montante em R$ 1.000,00 (mil reais), a ser corrigido a partir deste arbitramento pela SELIC, que engloba juros e correção monetária, face a inexistência de mora anterior.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU
-LHE P
ARCIAL P
ROVIMENTO
,
para reformar parcialmente a sentença e condenar a requerida a indenizar o autor por danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a ser corrigido pela SELIC, a contar do arbitramento
.
Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)